Tribunal: STF
Processo: RHC 254419
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIANÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 965.785/SP (e-doc. 18).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve pedido de salvo-conduto para plantio e transporte de Cannabis Sativa L negado pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça.



    3. Contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, foi impetrado o citado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa destaca ter o recorrente autorização da Anvisa para a importação de produtos derivados de cannabis, o que evidenciaria a legalidade e a necessidade do uso medicinal da planta. Afirma não possuir condição financeira para a importação do medicamento, a justificar a necessidade de cultivo pessoal. Aponta a existência de documentos que atestam a capacidade técnica do recorrente para realização do cultivo e extração do óleo de cannabis com segurança. Articula com a ineficácia de tratamentos convencionais para a condição de saúde do recorrente. Afirma negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, não tendo analisado a documentação comprobatória do direito do recorrente juntada ao processo, afirmando ser o caso de concessão da ordem de ofício. Cita precedentes do STJ nos quais concedidos salvo-condutos para o cultivo em casos análogos, bem como entendimentos do STF no tocante à responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento da saúde.



    5. Requer a expedição de salvo-conduto em favor do recorrente, “assegurando-lhe o direito de plantar e cultivar a substância para extração do óleo medicinal, conforme já reconhecido nos precedentes do STF e STJ que garantem esse direito a pacientes em condições similares”.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em habeas corpus (e-doc. 47).



    É o relatório. 



    Decido.



    7.  Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    8.  Ademais, pelo que se extrai da decisão do STJ, a jurisprudência daquela Corte tem sido favorável à pretensão semelhante ao do recorrente exigindo, para tanto, demonstração idônea da necessidade de importação ou cultivo. Entretanto, o Ministro Relator apontou que “a autorização da Anvisa, para a importação de produtos derivados da Cannabis Sativa, foi juntada posteriormente à decisão guerreada e não revela o produto cuja importação está autorizada” (e-doc. 18, p. 4). Destacou, ainda, além da impossibilidade de dilação probatória na via escolhida, a ausência de análise pela origem da documentação juntada posteriormente, de modo a revelar supressão de instância.



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator